Tribunal: TJMT
Processo: 1017810-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017810-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (RECORRIDO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1017810-24.2019.8.11.0001.

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A

Recorrido(s):

LEANDRO AUGUSTO NEIVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INTEGRAL ADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – APRESENTAÇÃO DA FATURA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO 0 AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado demonstra a inadimplência do consumidor.

Não tendo a Consumidora margem para que seja feito a consignação nos moldes do contrato, não a exime de, por outras formas, efetuar o pagamento devido, estando ausente de ilicitude a conduta da Instituição e ainda ausente qualquer dever de indenizar.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LEANDRO AUGUSTO NEIVA
em desfavor de
BANCO PAN
para
DECLARAR
a inexistência do débito inscrito nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito que gerou negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Torno definitiva a liminar
anteriormente concedida na id. 26651145, com a aplicação de multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) em virtude do descumprimento noticiado nos autos.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Trouxe junto ao recurso fatura que gerou a inadimplência, que comprova que não houve o pagamento do mínimo da fatura e tão pouco o desconto do valor em conta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se a fatura do mês questionado que originou a negativação.

Restou incontroverso nos autos que a Recorrida contratou empréstimo consignado junto à Recorrente, na modalidade cartão de crédito, em que o pagamento do valor mínimo é averbado na RMC e descontado em folha de pagamento do autor.

Contudo, analisando os autos, observo que o valor mínimo é apurado mensalmente e abatido da margem consignável, porém a fatura com vencimento em 15/05/2018, o valor do pagamento mínimo é de R$228,09, sendo tão somente descontado em folga o valor de R$83,62 devido a margem consignável disponível. Vejamos:

Em que pese as alegações da Recorrida, o demonstrativo juntado pela Recorrente corrobora com a ausência de pagamento do valor mínimo devido.

Destaco, no caso de empréstimo consignado, o fato de se ter a garantia do desconto de até 30%, isso não quer dizer que nada mais deve, em caso dos valores superarem o percentual permitido pela lei.

A jurisprudência da qual me filio é exatamente nesse sentido:

TJ-RS - Recurso Cível 71005768932 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 16/11/2015

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INOCORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS PREVISTAS NA AVENÇA, POR
FALTA
DE
MARGEM

CONSIGNÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível No 71005768932, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 12/11/2015).

TJ-MG - Apelação Cível AC 10153140047868001 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 29/01/2016

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS - INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIPLENENTES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA - INTERRUPÇÃO -
FALTA
DE
MARGEM

CONSIGNÁVEL
- ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - Se o consumidor contrai mais empréstimos que a
margem

consignável
de seu benefício, cabe a ele buscar outros meios para o pagamento de suas dívidas, pois, em caso de inadimplência, inexiste ilicitude na conduta do Banco apelado que inscreve o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

TJ-MG - Apelação Cível AC 10239130018553001 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 25/08/2015

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR
FALTA
DE
MARGEM

CONSIGNÁVEL
- SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES - INADIMPLEMENTO PARCIAL DE PARCELAS - DÉBITO REMANESCENTE INCORPORADO AO SALDO DEVEDOR - PRORROGAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - AUSÊNCIA. O fato de não terem sido efetuados os descontos integrais avençados no contracheque do autor, ou de não lhe terem sido enviados os boletos correspondentes às parcelas, considerando que não há, no contrato, indicação da conta-corrente, em que poderia ser debitada a quantia remanescente, não o desobriga de realizar o pagamento integral das respectivas prestações. Estando o requerente ciente da impossibilidade de serem debitadas a integralidade das parcelas do contrato diretamente em sua folha de pagamento e havendo expressa indicação da data do vencimento e valor das prestações, deveria ele procurar o credor, pessoalmente, a fim de que fossem quitadas as obrigações pactuadas, ou tomar as medidas judiciais cabíveis, caso estivesse a instituição financeira se furtando, injustificadamente, ao recebimento da integralidade das referidas prestações. A nosso aviso, portanto, os documentos que instruem o caderno probatório apontam a omissão do próprio requerente, que, mesmo estando ciente do vencimento das prestações e da realização dos descontos a menor em sua folha de pagamento, por um ano e nove meses, como, inclusive, por ele admitido, optou por permanecer inerte, o que acarretou o aumento da dívida e, consequentemente, a negativação do seu nome. Indene de dúvida, portanto, a existência de débito do requerente junto ao requerido, sendo que os valores remanescentes não descontados nas parcelas foram incorporados ao saldo devedor da operação, incidindo sobre eles os encargos contratuais pactuados, revelando-se legítima...”

Portanto, ausente qualquer ilegalidade na conduta da Instituição Financeira, imperiosa a improcedência da ação em sua integralidade, a não dar o direito da declaração da inexistência das dívidas e ainda ausente qualquer dever de indenizar.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020